Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-39.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 0003836-39.2019.8.11.0064 - CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
APELANTES: DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator